Tribunal: TJES
Processo: 5008302-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008302-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES e outros

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008302-31.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES
PACIENTE: ANDRE LUIS RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – RECONHECIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – CONCESSÃO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO – ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE 641.320. ORDEM CONCEDIDA.

1. As transferências dos reeducandos para regime menos gravoso, a serem efetivadas pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria de Justiça (SEJUS), devem ser realizadas de forma célere e, idealmente, imediata, não sendo razoável o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação da transferência do paciente. Em sendo constatada ausência de vagas para o regime semiaberto, devem ser seguidos os parâmetros estabelecidos no RE 641.320.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008302-31.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES
PACIENTE: ANDRE LUIS RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDRE LUIS RAMOS DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob nº
0
016333-78.2008.8.08.0024
.

Após nova análise dos autos, não constato a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Analisando-se os documentos constantes dos autos, constata-se que a apontada autoridade coatora, ao verificar o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, concedeu a progressão de regime ao paciente para o regime semiaberto. O implemento do requisito objetivo ocorreu em 20.7.2023, ao passo que a decisão de progressão fora proferida na mesma data. Por outro lado, concedeu o
prazo impreterível de 30 (trinta) dias para que
a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) efetivasse a transferência do paciente para regime menos gravoso.

De fato, constata-se um equívoco na decisão, porquanto não é razoável postergar direito já reconhecido ao reeducando, e cujo cumprimento deveria ser automático, para data futura.

Os ônus dos déficits estruturais do Sistema Prisional não devem ser suportados pelos reeducandos, obrigando-os a permanecerem em regime mais gravoso, quando já implementados os requisitos para a progressão de regime.

As transferências dos reeducandos para regime menos gravoso, a serem efetivadas pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria de Justiça (SEJUS), devem ser realizadas de forma célere e, idealmente, imediata, não sendo razoável o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação da transferência do paciente. Em sendo constatada ausência de vagas para o regime semiaberto, devem ser seguidos os parâmetros estabelecidos no RE 641.320.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
RATIFICO A LIMINAR ANTERIORMENTE PROFERIDA
, para determinar que a apontada autoridade coatora adote as medidas necessárias para o imediato cumprimento da progressão de regime do paciente, em observância ao RE n. 641.320, de modo que CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Desnecessária a expedição de novo ofício à apontada autoridade coatora, porquanto a progressão de regime do paciente para o semiaberto fora efetivada, encontrando-se, atualmente, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), consoante informação constante do INFOPEN.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)